Tribunal: TJES
Processo: 0047005-93.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Remoção
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047005-93.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ALESSANDRA CARDOSO DE SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CURSO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO. LEI MUNICIPAL N. 7.363/2008. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA INDEVIDA. PROGRESSÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto o recurso ataca, de forma clara e específica, os fundamentos da sentença.

II - A Lei Municipal nº 7.363/2008, ao exigir graduação em nível superior para a primeira progressão vertical funcional dos servidores do Grupo 1 (nível médio), não especifica o tipo de licenciatura (curta ou plena), razão pela qual não se admite interpretação restritiva por parte da Administração em prejuízo do servidor.

III - A Licenciatura Curta em Ciências, devidamente registrada pela Universidade Federal do Espírito Santo como curso superior de graduação, atende à exigência legal municipal, sendo incabível a negativa administrativa baseada em distinção não prevista em lei.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0047005-93.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: ALESSANDRA CARDOSO DE SOUZA

JUIZ DE DIREITO: DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo Município de Vitória em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Alessandra Cardoso de Souza para reconhecer “
a Licenciatura Curta em Ciências realizada pela Autora, como curso superior de graduação, com a finalidade de conceder a sua primeira progressão vertical funcional, nos termos do artigo 20, inciso VII, alínea “a”, da Lei nº 7363/2008 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Guarda Civil Municipal de Vitória), haja vista que não foi verificado outro impedimento legal para tanto. Dito isso,
CONDENO
o Município de Vitória ao pagamento da diferença entre o valor do vencimento da autora e o vencimento com a primeira progressão vertical funcional, nos termos do artigo 20, inciso VII, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 7363/2008 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Guarda Civil Municipal de Vitória), a qual refletirá em outras verbas funcionais (férias, décimo terceiro, adicionais, gratificações) e sobre a qual incidirá Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda Retido na Fonte, nos termos acima. Ademais, deverá ainda ser observada a prescrição quinquenal reconhecida nesse
decisum.
”

O Município, inconformado, sustentou, em síntese, que a Licenciatura Curta apresentada pela autora não se amolda aos requisitos exigidos pela legislação municipal para a concessão da progressão funcional, que requereria a graduação em nível superior (entendida como licenciatura plena). Argumenta que o certificado apresentado não atende ao disposto no art. 20, inciso VII, §1º, alínea “a”, da Lei Municipal nº 7.363/2008, nem aos critérios da Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), reiterando o princípio da legalidade administrativa e a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a Administração Pública na análise do mérito do ato administrativo.

Ao final, vindicou pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões arguiram preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta ausência de dialeticidade, e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

No que se refere ao óbice ao conhecimento da apelação, suscitado pela apelada, não observo azo para seu acolhimento.

O princípio da dialeticidade, previsto implicitamente no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

No presente caso, verifica-se que o Município de Vitória endereçou sua insurgência diretamente contra o núcleo essencial da sentença, qual seja, o reconhecimento judicial da validade do diploma de Licenciatura Curta como curso superior de graduação para fins de progressão funcional.

Assim, independente da sua pertinência meritória, é certo que a peça recursal atende ao requisito de impugnação específica e observa os pressupostos de admissibilidade formal.

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

A insurgência recursal gira em torno da validação do título apresentado pela parte autora, sob o argumento de que a licenciatura curta não configuraria, para fins legais, graduação em nível superior, nos termos exigidos pela legislação municipal, bem como com fundamento na interpretação do art. 62 da Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB).

Todavia, não merece prosperar o inconformismo.

Inicialmente, impende observar que a Lei Federal nº 9.394/1996, embora disponha sobre a formação de professores para atuação na educação básica, não trata de progressão funcional de servidores públicos municipais, tampouco possui aplicação direta para restringir os efeitos de norma específica de direito local, salvo quando esta se mostra conflitante com normas gerais de competência da União.

No caso em análise, a Lei Municipal nº 7.363/2008, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Guarda Civil Municipal de Vitória, ao disciplinar a progressão vertical funcional dos servidores do grupo de nível médio, assim dispõe:

Art. 20. Está habilitado à progressão vertical entre classes o funcionário:
(...)

VII – que tiver concluído curso na forma do parágrafo primeiro.
§1º. A exigência de qualificação contida no inciso VII deste artigo é de:

I – Grupo 1 (Cargos de Nível Médio):
a) graduação em nível superior para a primeira progressão vertical.

Ora, a norma municipal não faz qualquer distinção entre os diversos tipos de graduação em nível superior, tampouco exige que a licenciatura seja plena. Assim, a interpretação administrativa restritiva, que exclui da conceituação de “graduação em nível superior” os cursos de licenciatura curta, inova indevidamente na ordem jurídica, criando condição não prevista em lei e em prejuízo direto ao servidor.

Cumpre destacar que o diploma apresentado pela autora foi validamente registrado pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), instituição com tal incumbência, que reconheceu expressamente tratar-se de curso superior de graduação, conforme consta dos autos.

Ademais, no que tange à alegação de que o Poder Judiciário teria invadido a esfera de competência do Executivo, cumpre consignar que não se trata, no caso, de substituição ao mérito do ato administrativo, mas sim de controle da legalidade da interpretação normativa que embasou a negativa de progressão.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores já pacificou o entendimento de que o Poder Judiciário pode e deve exercer o controle da legalidade dos atos administrativos, sobretudo quando a interpretação conferida pela Administração implica violação a direitos subjetivos do administrado.

Não se trata, pois, de compelir a Administração a reconhecer situação não prevista em lei, mas de assegurar a correta aplicação da norma legal vigente, à luz da interpretação sistemática e conforme a Constituição, especialmente no que se refere aos princípios da legalidade, razoabilidade, segurança jurídica e proteção à confiança legítima do servidor.

A sentença recorrida bem enfrentou a questão, com fundamentação adequada e em consonância com os documentos dos autos.

Dessa forma, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no controle judicial ora exercido, tampouco se constata a alegada afronta à separação dos poderes, ao contrário, assegura-se a prevalência da legalidade e da efetividade dos direitos administrativos subjetivos.

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Destaco que quando da fixação dos honorários advocatícios, após liquidação do julgado, deverá ser considerado também o trabalho desenvolvido nesta esfera recursal.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.